Tribunal: TJBA
Processo: 8002518-91.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002518-91.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/ APELANTE: DEUSDETE ALVES AMARAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação fundado no art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à análise de normas estaduais supostamente impeditivas da condenação, alegada violação à cláusula de reserva de plenário e existência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF, pleiteando o reconhecimento da omissão e o afastamento do precedente vinculante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.002 da repercussão geral sem enfrentar suposta distinção decorrente de normas estaduais e alegada necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado e afastar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos declaratórios. O Tema 1.002 do STF possui caráter vinculante e reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública inclusive quando vencedora em demanda contra o ente público ao qual integra. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 assegura à Defensoria Pública o recebimento de verbas sucumbenciais, norma geral nacional de observância obrigatória pelos Estados, que prevalece sobre disciplina estadual incompatível. O julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 declarou a inconstitucionalidade parcial de normas estaduais que vedavam o recebimento desses honorários, reforçando a compatibilidade do acórdão embargado com a Constituição e com o precedente vinculante. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada pela evolução constitucional da Defensoria Pública e pelo entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, que afasta a tese de confusão patrimonial entre credor e devedor. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadequados como sucedâneo recursal para demonstrar inconformismo com a solução adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O precedente vinculante firmado no Tema 1.002 do STF legitima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que o integra. A existência de normas estaduais incompatíveis com a Constituição e com a legislação nacional não afasta a aplicação do precedente vinculante nem configura distinguishing apto a impedir sua incidência. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já enfrentada no acórdão nem para substituir recurso próprio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§1º e 4º, e 97; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.030, II, 313, V, “a”, 931, 937 e 949, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, Súmula 421; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8002518-91.2022.8.05.0274, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.